Tribunal: TJDFT
Processo: 0726356-58.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0726356-58.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BEATRIZ MACHADO CARNEIRO DE ABREU, RACHEL CARNEIRO DE ABREU MARQUES AGRAVADO: HELENA MACHADO CARNEIRO DE ABREU D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por B.M.C.D.A. e R.C.D.A.M., tendo por objeto a r. decisão (ID 49064396) proferida pelo ilustre Juízo da 5a Vara de Família de Brasília nos autos da ação de curatela no 0722575-77.2019.8.07.0016. O ilustre Juízo a quo proferiu a r. decisão agravada nos seguinte termos: “Indefiro o pedido de redução do valor dos honorários periciais proposto, pois o valor apresentado pelo perito nomeado, no importe de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), mostra-se razoável e compatível com o trabalho a ser realizado. Homologo a proposta do perito nomeado. A parte Requerente deverá promover o depósito da quantia reclamada, no prazo último de 10 (dez) dias. Acolho o parecer do Ministério Público de ID 45458438. Designe-se audiência de conciliação a ser realizada por este Juízo, para aferição das questões periféricas inerentes à disputa para o exercício da Curatela entre as Requerentes e a sua irmã, Regina M.C de Abreu. Int.” (ID 49064396 - Pág. 1). Consoante peça recursal, trata-se de ação de interdição em que as Autoras/Agravantes pleiteiam a interdição da Ré/Agravada para que uma delas seja nomeada curadora no que atine às questões patrimoniais e negociais. Ressaltam que a Ré/Agravada teria doença de Parkinson avançada em comunhão com as moléstias de cálculo coraliforme renal e doença arterial coronariana, estando em tratamento médico desde o ano de 2012. No curso do trâmite processual, após nomeação de curadora, em sede de tutela provisória, e nomeação da Defensoria Pública como Curadora Especial da Agravada para contestar a Ação de Interdição, o Ministério Público pediu prova pericial para atestar a extensão da doença informada bem como as limitações dela advindas. Para esse mister, o douto juízo nomeou perito que propôs seus honorários no valor de R$ 4.000,00. Ante a decisão que rejeitou o pedido de redução dos referidos honorários, as Autoras/Agravantes interpuseram o presente recurso. Liminarmente requerem a atribuição do efeito suspensivo para impedir o levantamento do valor depositado até que se ultime a discussão acerca do valor devido em virtude da realização da perícia. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos recursais, conheço do recurso. Conquanto o exame quanto à adequação e razoabilidade do valor da perícia demande maior aprofundamento da questão, não é incomum a redução dos honorários periciais quando se constata que o valor proposto pelo expert se mostra desproporcional à execução do trabalho, que deve levar em conta, entre outros elementos, deslocamentos, materiais, estudos e tempo de perícia. Tal situação se mostra possível, ante a grande subjetividade da proposição dos honorários, em razão das particularidades de cada caso. A respeito do debate, colha-se aresto desta Corte: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARTIGO 1.015 DO CPC. TAXATIVIDADE MITIGADA. URGÊNCIA. PERIGO DE INUTILIDADE POSTERIOR. HONORÁRIOS PERICIAIS DESTOANTES. CASOS SIMILARES. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. (...) É cediço que o valor cobrado pelo perito a título de honorários possui grande subjetividade e também é calcado na liberdade do profissional, cabendo ao Juiz, se for o caso, definir o valor da perícia. Contudo, a par dessa subjetividade, é necessário que a proposta de honorários, além de considerar as particularidades do caso e a complexidade envolvida, não desborde em demasia de casos similares, nos quais foram fixados honorários em patamares condignos ao profissional nomeado, sem que se verifique excesso ou exagero no arbitramento. Uma vez que o valor cobrado pelo perito mostra-se excessivo, sobretudo em cotejo com as propostas apresentadas por outros profissionais para encargos similares, cabível a redução do montante fixado a título de honorários periciais.” (Acórdão 1213260, 07170402120198070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 30/10/2019, publicado no DJE: 13/11/2019) Nesse passo, por prudência, entendo pertinente o deferimento do efeito suspensivo para se evitar o levantamento do valor dos honorários periciais a serem depositados nos autos. De mais a mais, o deferimento liminar não causa prejuízo ao andamento processual e tampouco ocasiona dano irreparável ou de difícil reparação, porquanto, o valor depositado estará preservado e disposição do juízo até a decisão do presente recurso, quando então poderá ser levantado. Destarte, DEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO para impedir o levantamento dos honorários periciais até o julgamento do presente agravo. Intime-se a agravada, observando-se sua representação pela Defensoria Pública do Distrito Federal como Curadora Especial, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entenda necessária ao julgamento do agravo (art. 1.019, II, do CPC). Após, tendo em vista a atuação do Ministério Público na instância a quo, colha-se manifestação da d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 19 de dezembro de 2019. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator